Tribunal: STF
Processo: Rcl 53475
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Darci Garcia contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Narra a reclamante que ingressou com a Reclamação Trabalhista nº 0000645-37.2019.5.12.0022 em desfavor do Município de Itajaí, objetivando o pagamento da dobra das férias, cujo pedido foi julgado procedente. 



    Discorre que, após a interposição de sucessivos recursos pelo beneficiário da decisão, a 4ª Turma do TST, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que declarara, de ofício, a incompetência da Justiça do trabalho para julgar a ação.



    Defende que



    “compete à Justiça do Trabalho a análise das lides fundamentadas em contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive quando firmados com o Ente Público, no caso o Município.”



    Assevera que



    “[a] documentação encartada, na Reclamação Trabalhista, consigna que a Reclamante foi admitida pelo Município demandado, na função de agente comunitária de saúde, mediante contrato por prazo indeterminado e sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Ressalta-se, nesse sentido, que na ficha funcional consta o vínculo com o Município pelo regime Celetista. E ainda, não houve qualquer impugnação a esse respeito pelo ora Reclamado. Ou seja, a legislação municipal é taxativa ao dispor que o regime jurídico atribuído à parte Reclamante é estabelecido pela CLT, estando incontroverso que essa foi a forma de contratação.



    (...)



    O regime celetista dos profissionais que integram as Equipes de Saúde da Família do Município de Itajaí (médicos, dentistas, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, etc.) está previsto na Legislação Municipal. 



    Dispõe a Lei Complementar Municipal nº 90/2006, no seu art. 2º, que "os profissionais integrantes das Equipes de Saúde da Família serão admitidos através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". 



    Logo, no caso, não há falar em relação jurídico-administrativa, mas sim em verdadeira relação de trabalho, sob o regime da CLT, a atrair a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, da Constituição da República. Ademais, consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que o Município editou (I) a Lei nº 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí e (II) a Lei nº 3.340/1998, a qual dispõe no art. 12 que:



    “[...] todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei” 



    Verifica-se que, posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. 



    Assim, a própria legislação municipal adota o regime celetista, de maneira a afastar o regime jurídico-administrativo.”



    Requer seja concedida a medida liminar para 



    “(...) sobrestar a decisão monocrática proferida, bem como, determinar a continuidade da tramitação da Reclamação Trabalhista 0000645-37.2019.5.12.0022, na Justiça do Trabalho até decisão final de mérito nestes autos; 



    No mérito, postula seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20).



    Compulsados os autos, observo que o TST, com fundamento na ADI nº 3.395/DF, fixou a competência da Justiça Comum por compreender pela natureza jurídico-administrativa do vínculo entre as partes apenas em razão de figurar o Poder Público como parte contratante. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado proferido em sede de agravo interno em recurso de revista:



    “Como consignado na decisão ora agravada, é incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento da ADI nº 3.395, o parâmetro para a definição da competência para processar e julgar lide entre o servidor e o Poder Público é em razão da pessoa, uma vez que o STF excluiu do conceito de "relação de trabalho", previsto no art. 114 da CRFB/88, o vínculo estabelecido entre esses atores. 



    Portanto, quando a relação sobre a qual se funda a demanda se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal de 1988, como ocorre no presente caso, o liame entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público para disciplinar o contrato de trabalho do litigante. A adoção de regime de pessoal “celetista” não desfaz o fato de que a admissão da parte Reclamante instituiu-se a partir de um elo jurídico-administrativo, característica que se mantém de forma indelével.” (e-Doc 5, p. 26) (grifei).



    Ocorre que a decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.



    No caso concreto, verifico que a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo ente municipal para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. 



    No ponto, observo que os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime celetista, salvo disposição em contrário prevista em lei editada pelo respectivo ente federativo estadual, distrital ou municipal, conforme preconizado no art. 8º da Lei 11.350/2006. Vide:



    “Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



     A partir da interpretação sistemática da Lei 11.350/06 e da Lei Complementar Municipal nº 91/2006, chega-se à conclusão que a relação jurídica firmada entre as partes é de cunho celetista, razão pela qual o feito em questão deve ser processado e julgado na Justiça especializada.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50376 AgR-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 18/02/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 2. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno conhecido e provido.” (Rcl 49039 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)



    Desse modo, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido na ADI nº 3.395/DF ao declarar a competência da Justiça Comum em causa envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, conforme já afirmado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000645-37.2019.5.12.0022.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente